Tribunal: STF
Processo: AI 469941
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO QUE
DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência da Súmula
279 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.